Tribunal: TJBA
Processo: 8043994-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043994-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA HELENA SILVA SOARES e outros

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. LIDE MULTITUDINÁRIA. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. MANUTENÇÃO DO FEITO EM VARA DA CAPITAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Votorantim Cimentos N/NE S/A e Votorantim Energia Ltda. contra decisão que declarou, de ofício, a incompetência territorial da 8.ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, determinando a remessa dos autos à comarca de Salinas da Margarida/BA, em ação indenizatória ajuizada por pescadores e marisqueiros alegando danos à atividade pesqueira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de declinação de competência territorial de ofício, em sede de ação coletiva com ampla dispersão geográfica dos autores, além da existência ou não de competência absoluta da Justiça Federal em razão de suposto interesse jurídico da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do entendimento consolidado pelas Seções Cíveis Reunidas do TJBA, é vedada a declaração de ofício da incompetência territorial relativa em hipóteses como a dos autos, sendo possível a prorrogação da competência (art. 65 do CPC), especialmente diante da natureza multitudinária da lide.

4. A manutenção do feito na Vara de Consumo da Capital revela-se adequada, considerando a concentração processual e a inexistência de prejuízo aos agravados.

5. Relevância dos fundamentos e risco de dano ao resultado útil do processo autorizam a concessão do efeito suspensivo (art. 1.019, inc. I, do CPC).

6. A discussão sobre competência federal não restou demonstrada de plano, não se verificando, nesta fase, o interesse jurídico direto da ANEEL.

IV. CONCLUSÃO

Decisão reformada. Agravo de instrumento provido
para manter o trâmite do processo na 8.ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, reconhecendo a impossibilidade de declinação de competência relativa de ofício e a prorrogação da competência territorial em razão da natureza da demanda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8043994-53.2025.8.05.0000
,
em que figuram como Agravantes
VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e VOTORANTIM ENERGIA LTDA.
e, como Agravados
MARIA HELENA SILVA SOARES E OUTROS,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11